Tribunal: STF
Processo: RE 542095
Classe: RE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2011-03-23
Data de publicação: 2011-03-23

Ementa:
EMENTA 




  






Agravo regimental no recurso extraordinário. Prequestionamento. Ausência. Servidora Pública do Tribunal de Contas do Estado. Gratificação Especial de Nível Superior – TNS. Lei nº 6.693/94. Legislação estadual. Reexame. Precedentes. 




1. Não se admite o recurso extraordinário quando os dispositivos constitucionais que nele se alega violados não estão devidamente prequestionados. Incidência das Súmulas nºs 282 e 356/STF. 




2. O recurso extraordinário não se presta ao reexame de matéria ínsita ao plano normativo local. Incidência da Súmula nº 280/STF. 




3. Agravo regimental não provido.